Tribunal: TJSP
Processo: 2359466-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O PERITO PRESTE ESCLARECIMENTOS ACERCA DO VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PELA REQUERIDA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 2o e 1.001, DO CPC. PRETENSÃO DE DELIMITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL A CERTO PERÍODO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O PERITO PRESTE ESCLARECIMENTOS ACERCA DO VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PELA REQUERIDA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 2o e 1.001, DO CPC. PRETENSÃO DE DELIMITAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL A CERTO PERÍODO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.